Tribunal: TJES
Processo: 5001026-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAL DOS SANTOS LORENCONI

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A): DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0000374-62.2024.8.08.0006. O impetrante alegou constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, requerendo o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo para formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva configura-se como medida cautelar de última ratio, sendo cabível apenas quando demonstrada a inadequação de medidas alternativas e preenchidos os requisitos cumulativos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, com apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, armas e munições, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

5. O histórico delitivo do paciente, que possui duas condenações anteriores por tráfico de drogas, justifica a manutenção da segregação cautelar em razão do risco de reiteração criminosa.

6. Quanto ao excesso de prazo, a aferição não se realiza de forma matemática, mas à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a ausência de desídia da autoridade judiciária. No caso em análise, o trâmite processual revela regularidade, sem morosidade injustificada.

7. O pedido de relaxamento de prisão domiciliar, baseado em problemas de saúde do paciente, não foi comprovado documentalmente, o que reforça a manutenção da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e no histórico delitivo, em observância ao disposto nos arts. 312 e 313 do CPP.

2. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser avaliado com base na razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a ausência de desídia da autoridade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024. STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024. STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019. STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5001026-75.2025.8.08.0000

PACIENTE: NATAL DOS SANTOS LORENCONI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NATAL DOS SANTOS LORENCONI
em face do suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da
Ação Penal
nº 0000374-62.2024.8.08.0006.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal da segregação cautelar deriva, essencialmente, do excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que perfaz mais de 200 (duzentos) dias desde o decreto prisional. Por conseguinte, requer o relaxamento da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 11927594), oportunidade em que foram dispensadas a apresentação de informações pela autoridade coatora.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 11939010, pela
denegação
da ordem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de julho de 2024, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
e art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito estabelecido no art. 313, inc. I do Código de Processo Penal.

A autoridade coatora justificou a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e no histórico delitivo do acusado, elementos que configuram risco à ordem pública, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a gravidade concreta da conduta pode ser evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, demonstrando a ameaça à garantia da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. [...] (
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei.

Na hipótese vertente, a
gravidade concreta do delito
restou evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistindo em 07 (sete) buchas de maconha, 04 (quatro) unidades de haxixe, 07 (sete) pinos de cocaína, 03 (três) pés da planta cannabis, 75 (setenta e cinco) pedras de crack, além de uma pistola calibre .380 e 31 (trinta e uma) munições.

Ademais, a necessidade da manutenção da segregação máxima para assegurar a ordem pública encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que goza de duas condenações penais em seu desfavor pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), nos autos nº 0012070-77.2011.8.08.0030 e nº 0004420-07.2017.8.08.0006.

Nessa lógica, destaca-se o posicionamento da Corte Cidadã, que reconhece a possibilidade de justificar a manutenção da prisão nos casos em que houver
risco de reiteração delitiva
, com base na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
[...] (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Outrossim, em atendimento ao art. 312 do Código de Processo Penal, os indícios mínimos de
autoria
e
materialidade
restaram-se comprovados
(i)
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04 – ID 11922848);
(ii)
pelo Boletim Unificado nº 55175131 (fls. 08/13 – ID 11922848);
(iii)
pelo Auto de Apreensão (fl. 23 – ID 11922848) e
(iv)
pelo recebimento da denúncia ao ID 50079687 do processo de referência.

Por todo exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Pena.

Por fim, é pacífico no ordenamento jurídico pátrio que a aferição do excesso de prazo não se baseia em cálculos puramente matemáticos, mas considera as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, além de fatores que possam impactar a tramitação da ação penal, à luz de um juízo de razoabilidade.

Por oportuno, colaciona-se jurisprudência:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
(
STJ,
AgRg no HC
nº
538.504/ES, Rel. Min. A
ntônio Saldanha Palheiro
, S
exta Turma
,
J.
10.12.2019
).

Ademais, salienta-se que a configuração do excesso de prazo depende de demonstração da desídia da autoridade judicial na condução da Ação Penal, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado
(...)
”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi apresentada em 29/07/2024 e recebida em 04/09/2024, após a apresentação da defesa prévia em 02/09/2024. Na mesma ocasião, foi marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/10/2024.

No entanto, a audiência não pôde ser realizada devido à ausência das testemunhas de acusação. No mesmo ato processual, a defesa do acusado solicitou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando problemas de saúde do denunciado.

Diante disso, o Juízo de Primeiro Grau concedeu o prazo de dois dias para que a defesa apresentasse documentos que fundamentassem o pleito, o que ocorreu apenas em 08/01/2025, após um intervalo de aproximadamente
02 (dois)
meses e
10 (dez)
dias
.

Na oportunidade, a defesa não juntou provas que comprovassem o estado de saúde fragilizado do acusado, limitando-se a reiterar o pedido de relaxamento da prisão. O pleito foi prontamente analisado pelo Juízo de Primeiro Grau em 15/01/2025, data em que a audiência de instrução e julgamento foi remarcada para 11/03/2025.

Assim, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada da autoridade judiciária, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do processo, razão pela qual não vislumbra-se ilegalidade a ser sanada.

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________